Tribunal: TJDFT
Processo: 0786495-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO EM ESCOLA DA ZONA RURAL. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para " a) RECONHECER como devido o percentual de 3% (três por cento) a título de incorporação da GAZR nos contracheques da parte autora; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento da importância de R$ 2.223,62 (dois mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), referentes às parcelas vencidas até a propositura da ação, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do presente processo até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da parte autora.”.
3. Narra a recorrida que é professora aposentada da SEE/DF, tendo laborado em escola localizada em núcleo rural. Afirma que, após a aposentadoria, a Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR não foi incorporada à sua aposentadoria. Assim, requereu a incorporação da GAZR, no percentual de 3%, bem como o pagamento retroativo da verba.
4. Em razões recursais, afirma o recorrente, em síntese, que a verba possui natureza “propter laborem”, não sendo devida a incorporação à sua aposentadoria.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 69576612).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a recorrida faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural referente ao período em que ela teria exercido atividade em zona rural, bem como ao recebimento das parcelas vencidas e vincendas.
IV. Razões de decidir
7. A Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu artigo 21, inciso V, estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, sendo prevista a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei.
8. Por sua vez, a Lei 5.105/2013, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. O parágrafo único dispõe, ainda, que a regra do artigo 30 aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da lei.
9. No caso dos autos, verifica-se, pelo documento de ID 69576445, que a própria Administração reconhece que a recorrida laborou, na ativa, em zona rural, em diversas escolas, totalizando 2.014 dias (cinco anos). Como bem observado pelo juízo "a quo”, “multiplicando a quantidade de anos (05) pelo percentual devido à época da incorporação do direito à remuneração da parte autora (0,6%) (art. 21, § 4o, inc. II, da Lei no 4.075/2007), tem-se o percentual final de 3,0%, conforme requerido na petição inicial.”.
10. Assim, comprovado que a parte autora laborou em escola da zona rural, assiste-lhe o direito de incorporar a GAZR, no percentual de 3%, sendo devido o pagamento dos valores retroativos, nos termos da sentença proferida.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente isento do pagamento de custas. Honorários advocatícios em favor da parte recorrida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Tese de Julgamento: a Lei 5.105/2013, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu artigo 21, inciso V, art. 21, § 4.o, II; Lei 5.105/2013.